Tribunal: TJMT
Processo: 1043391-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043391-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER -APREENSÃO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO E GUINCHO - LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/CREDORA FIDUCIÁRIA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1043391-13.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMBARGADA: NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
266905270)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante defende que houve omissão no julgado sob o argumento de que
“o
acórdão manteve a decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade do Banco, todavia, a decisão resta contraditória, visto que o recorrente não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois não é a proprietária do veículo” (sic).

Argumenta que
“o acórdão manteve a r. sentença primeva, todavia, a decisão resta equivocada, porquanto o embargante não tem qualquer responsabilidade pelo pagamento de eventuais despesas relativas à estadia do veículo e guincho
” (sic).

Afirma que “
foi o devedor fiduciário quem deu causa à apreensão determinada pela autoridade policial, não podendo ao credor fiduciário ser imposto o ônus de pagar os débitos que recaem sobre o veículo” (sic).

Também postula pela “
limitação da cobrança das despesas de pátio e demais a seis meses de diária, sob pena de configurar violação do princípio constitucional do não confisco, podendo ser cobrada apenas as diárias referentes aos seis primeiros meses, a contar da ciência do recorrente em relação a apreensão, por ser medida de direito” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimentos dos aclaratórios, para sanar os vício apontados (Id. 269587290)

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
271303391).

Determino à secretaria que proceda com a retificação da autuação no sistema PJE fazendo constar como
Embargante “Banco Bradesco Financiamento S/A” e como Embargada “Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário LTDA”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS – MÉRITO – APREENSÃO DO VEÍCULO – PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE ESTADIA NO PÁTIO E GUINCHO - LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/CREDORA FIDUCIÁRIA COMPROVADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

É orientação do Superior Tribunal de Justiça que as despesas oriundas com a remoção e guarda do veículo são atribuídas ao proprietário, uma vez que se trata de obrigação propter rem, logo, merece ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira.

O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas a sua posse direta.” (REsp n. 1.657.752/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)”.

Para tanto, o embargante alega omissão no julgado sob o argumento de que “
o

acórdão manteve a decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade do Banco, todavia, a decisão resta contraditória, visto que o recorrente não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois não é a proprietária do veículo” (sic).

Argumenta que
“o acórdão manteve a r. sentença primeva, todavia, a decisão resta equivocada, porquanto o embargante não tem qualquer responsabilidade pelo pagamento de eventuais despesas relativas à estadia do veículo e guincho
”(sic), razão pela qual, pugna pelo acolhimentos dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Em que pese os argumentos do banco, ora embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
(N.U 1000442-70.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025